Tribunal: TJES
Processo: 5007827-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007827-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: KIPICK CALCADOS E ESPORTES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.
EXCLUSÃO DE
SÓCIO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EQUIDADE.
RECURSO

conhecido e
provido
.

I –
A
condenação
estatal
ao pagamento d
os
honorários advocatícios
em razão de
acolhimento da exceção de pré-executividade e exclusão do
s
sócio
s
do polo passivo da execução fiscal
sem sua extinção
,
com fulcro no § 3º, do art. 85, do CPC
,
mostra-se

em
descompasso com o alcance da norma inserta no artigo 85, §8º, do CPC/15, traçado pela Primeira Seção do e. STJ no Tema Repetitivo 1076.

II -

À
luz da mais recente jurisprudência da Primeira e Segunda Turma do e. Superior Tribunal de Justiça, adotada em casos análogos ao presente, que, caso a pretensão deduzida vise apenas a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, a fixação dos honorários advocatícios deverá realizar-se por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do CPC, face a impossibilidade de estimar-se o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional,
notadamente por não ter ocorrido a extinção, ainda que parcial, do débito fiscal,
sendo esta, rigorosamente, a hipótese dos autos.

I
II - N
ão se esta a contrariar o
artigo 927, inciso III, do CPC/15,
eis que a própria Tese firmada no Tema Repetitivo 1076, pelo e. STJ,
define
o arbitramento de honorários por equidade caso o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável.

I
V
–

Em precedente desta Corte destacou-se que
“
somente foi reconhecida questão meramente processual (ilegitimidade passiva do sócio, ora agravado), de modo que o direito de crédito remanesce e sequer foi discutido. Por conseguinte, na linha da jurisprudência do C. STJ, como a dívida não foi extinta e tampouco a execução fiscal, o proveito econômico não pode partir da correspondência à integralidade do valor exequendo e, igualmente, não se pode utilizá-lo como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios”.

V -
N
ão se mostrando possível mensurar o proveito econômico obtido com a decisão de exclusão dos sócios agravados do feito executivo fiscal de origem, entend
eu-se

pel
a fixação dos honorários com fulcro no § 8º do art. 85, do CPC,
na monta de quatro mil reais
.

VI -
Agravo de instrumento

conhecido e

provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5007827-75.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVAD
O
S
:
PEDRO KUHNERT BERMUDES
e JOAO CARLOS MAGALHAES RIBEIRO

J
U
I
Z: DR.
JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão
proferida em
ação de execução fiscal, na qual fora a exceção de pré-executividade manejada pelos
ora
agravados,
PEDRO KUHNERT BERMUDES
e JOAO CARLOS MAGALHAES RIBEIRO
,

acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios da
pessoa jurídica
executada para figurarem como parte no feito.

Em suas razões recursais
o

ente estatal
assevera,
em suma,
que os honorários foram arbitrados em valores exorbitantes
e em dissonância com precedentes recentes da Colenda Corte Cidadã
, devendo ser utilizado o critério da equidade para tanto.

Em
pronunciamento
inaugural,
em razão de ausência de pleito de tutela recursal de urgência, fora determinada a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões,
nas vindicou-se o desprovimento do recurso.

Pois bem. De pronto, adianto que c
om relação
à condenação
estatal
ao pagamento d
os
honorários advocatícios
em razão d
o
acolhimento da exceção de pré-executividade e exclusão do
s
sócio
s
do polo passivo da execução fiscal
sem sua extinção
, entendo merecer provimento o recurso.

I
n casu,
constata-se que o magistrado
a quo

condeno
u
o
ente estatal/
excepto nos honorários advocatícios nos moldes do artigo 85, §3º c/c artigo 85, §5º, ambos do CPC.

Todavia o contexto do caso reclama alteração, eis que
em
descompasso com o alcance da norma inserta no artigo 85, §8º, do CPC/15, traçado pela Primeira Seção do e. STJ no
Tema Repetitivo 1076.

Primeiramente, é certo que a tese firmada pelo Tribunal da Cidadania, prevê que “
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”

No caso dos autos, faz-se relevante destacar, à luz da mais recente jurisprudência da Primeira e Segunda Turma do e. Superior Tribunal de Justiça, adotada em casos análogos ao presente, que, caso a pretensão deduzida vise apenas a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, a fixação dos honorários advocatícios deverá realizar-se por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do CPC, face a impossibilidade de estimar-se o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional,
notadamente por não ter ocorrido a extinção, ainda que parcial, do débito fiscal,
sendo esta, rigorosamente, a hipótese dos autos.

Digo isso pois, conquanto tenha sido reconhecida a ilegitimidade passiva do
s
sócio
s
/agrava
dos
, a demanda executiva fiscal continuará a tramitar em detrimento da pessoa jurídica, porquanto preservado o
crédito tributário em sua integralidade.

Noutra palavras, “
Trata-se de hipótese em que se dá o chamado distinguishing, porquanto a circunstância autorizadora da fixação dos honorários por equidade, na espécie, distingue o caso da previsão geral assentada no Tema 1076/STJ.
” (
STJ
;
AgInt no REsp n. 2.070.552/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma
, julgado em 11/9/2023, DJe de
13/9/2023.
)

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que,
na exclusão de litisconsorte do polo passivo da execução fiscal, sem a completa extinção dessa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável (AgInt no REsp 2.025.080/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022; e AgInt no AgInt no REsp 1.740.864/PR, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Federal convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 07/06/2022, DJe de 15/06/2022).
2. Agravo interno desprovido. (
STJ
;
AgInt no REsp n. 2.049.374/RN, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma
, julgado em 28/8/2023, DJe de
1/9/2023.
)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que,
quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (
STJ
;
AgInt no REsp n. 2.065.650/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma
, julgado em 26/6/2023, DJe de
29/6/2023.
)

C
onfira-se, ainda:
AgInt no REsp n. 1.823.641/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; AgInt no REsp n. 2.065.650/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023;
etc.

Tais posicionamentos vão ao encontro do entendimento há muito consolidado de que “
A obtenção da enunciação de regularidade fiscal não significa qualquer proveito econômico confundido com a dívida sobre a qual meramente se enuncia a regularidade, nem pode ser precificado
. Por se tratar de uma obrigação de fazer, em termos econômicos, a enunciação estatal de regularidade fiscal é inestimável; dessa forma, os honorários advocatícios sucumbenciais não podem ser obtidos tendo como base de referência o "valor da condenação" ou o "valor da causa", devendo ser fixados por equidade, uma vez que não há como vincular o sucesso da pretensão ao valor do crédito tributário.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.798.528/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 16/9/2020.)

Note-se que não se esta a contrariar o
artigo 927, inciso III, do CPC/15,
eis que a própria Tese firmada no Tema Repetitivo 1076, pelo e. STJ,
define
o arbitramento de honorários por equidade caso o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável, sendo este, repita-se, o caso dos autos.

Neste mesmo sentido, destaco alguns precedentes deste e. TJES:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando é excluído algum sócio executado da execução fiscal.
Precedente do c. STJ.

2. Quando a exceção de pré-executividade objetivar apenas a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, porque não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedente do c. STJ.
3. Recurso desprovido. (
TJES
; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008525-18.2022.8.08.0000, Des Subst RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data:
05/09/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). NOME DO SÓCIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve o Estado, para legitimar a inclusão do nome do sócio na CDA, instaurar prévio processo administrativo, sem o qual reputa-se, sim, indevida a formação da CDA, exsurgindo, por conseguinte, a ilegitimidade do sócio para diretamente figurar no polo passivo da Execução Fiscal.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente posicionamento, assentou que nas hipóteses de reconhecimento de ilegitimidade ad causam de um dos sócios, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, porquanto não há como estimar proveito econômico algum, nos termos do já mencionado § 8º, do art. 85/CPC.
3. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0018046-74.2017.8.08.0347, Des ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data:
28/02/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Com a exclusão de parte executada do polo passivo, permanecendo a tramitação em relação aos demais sócios, há fixação dos honorários advocatícios sob parâmetro da equidade, eis que não há como se apurar o proveito econômico obtido.
II. A fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, seguindo os critérios estabelecidos nos §§2º e 8º do artigo 85 do CPC. III. Recurso conhecido e improvido. (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0021760-61.2005.8.08.0024, Des ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data:
14/08/2023
)

Nas palavras do Eminente Desembargador SERGIO RICARDO DE SOUZA, “
somente foi reconhecida questão meramente processual (ilegitimidade passiva do sócio, ora agravado), de modo que o direito de crédito remanesce e sequer foi discutido. Por conseguinte, na linha da jurisprudência do C. STJ, como a dívida não foi extinta e tampouco a execução fiscal, o proveito econômico não pode partir da correspondência à integralidade do valor exequendo e, igualmente, não se pode utilizá-lo como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios.
” (
TJES
; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001622-64.2022.8.08.0000, Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data:
27/
06
/2023
)

N
esta senda, não se mostrando possível mensurar o proveito econômico obtido com a decisão de exclusão dos sócios agravados do feito executivo fiscal de origem, entendo
pel
a fixação dos honorários, na hipótese, com fulcro no § 8º do art. 85, do CPC, razão pela qual, considerando
os critérios insertos no § 2º do mesmo artigo, especialmente o tempo exigido para atuação do causídico e o elevado grau de zelo do profissional, arbitro os honorários em favor dos patronos dos agravados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Por tais razões,
CONHEÇO

do agravo

e
DOU-LHE
PROVIMENTO

para
fixar
os honorários advocatícios devidos
a
o
s
patronos dos
sócio
s
excluído
s

na monta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com esteio no
§ 8º,
do
art.
85
do CPC
.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para fixar os honorários advocatícios devidos aos patronos dos sócios excluídos na monta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).